Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-65.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003162-65.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 522.165.601-97 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA
–
INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR QUE SUCUMBIU MINIMAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).

Não há falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003162-65.2010.8.11.0003

APELANTE: CLÁUDIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

APELADO:

BRADESCO SEGUROS S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÁUDIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação De Cobrança
No 0003162-65.2010.8.11.0003
, proposta em desfavor de
BRADESCO SEGUROS S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o banco apelado ao pagamento da importância de
R$ 4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) referente ao seguro coletivo. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa
, que deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 30% (trinta por cento) ao autor e 70% (sessenta por cento) à requerida (Id. 205733718).

Em suas razões (Id. 203351764), aduz o apelante que deve ser aplicado o valor total do seguro contratado, não havendo como aplicar a incapacidade total ou parcial, pontuando que tais fatores hão de serem aplicados em relações referentes ao DPVAT.

Verbera que “
a presente demanda não se trata de cobrança de seguro obrigatório, cuja quantificação do prêmio possui tabela específica, trata-se de seguro facultativo, cujo evento indenizável é claro em apontar o prêmio para de R$35.400,00 para invalidez seja ela total ou parcial”.

Assevera a aplicação do contrato em todos os seus termos.

Ao arremate, pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, pontuando sucumbência mínima em seus pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 205733734), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
CLÁUDIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação De Cobrança
No 0003162-65.2010.8.11.0003
, proposto em desfavor de
BRADESCO SEGUROS S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o banco apelado ao pagamento da importância
R$ 4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) referente ao seguro coletivo. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa
, deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 30% (trinta por cento) ao autor e 70% (sessenta por cento) a requerida (Id. 205733718).

Inconformado o recorrente, advoga para que seja aplicado o total previsto em contrato para a lesão sofrida, ao argumento que presente tabela da Susep, não se aplica ao caso em comento, subsidiariamente
pugna pela distribuição proporcional da sucumbência.

Da leitura do caderno processual é nítido que parte autora sofreu acidente, bem como possui
seguro com previsão para o pagamento de indenização a título de danos materiais, danos corporais e acidente pessoal.

A liça quando da perícia médica realizada (Id. 205733683) constatou-se incapacidade parcial permanente para o trabalho e vida civil, em razão de diminuição de capacidade funcional advinda da lesão sofrida na coluna lombar, gerando comprometimento/disfunção de grau moderado, equivalente a 50% da tabela parâmetro (SUSEP).

Colaciono:

Feitos tais ponderamentos, hei por manter o percentual segurado.

Isso porque, o presente contrato, em que pese haver falta de elementos para verberar se o mesmo é coletivo ou não, observa-se em sua cláusula – Q, onde o mesmo foi registrado na Susep, assim sendo há de ser aplicado o percentual constante.

Desse modo, levando em consideração o
importe de 50%, conforme perícia produzida e laudo médico printado no voto, o valor da indenização securitária deve ser estabelecido de acordo, R$ 35.400,00 (importância segurada) X 25% (percentual da imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral) = R$ 8.850,00 X 50% (grau de incapacidade apurada) = sendo um total de
R$ 4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme muito bem delineado pelo juízo singular.

E neste particular, a sentença está em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, não havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3
. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE –
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).
Em havendo condenação, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no § 2o, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária. Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada.-
(N.U 0008084-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Por outro lado, não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das requeridas, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização.

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – ACIDENTE – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TOTAL NÃO EVIDENCIADA – CLÁUSULA LIMITATIVA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM CONTRATO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO – CAPITAL SEGURADO – ADICIONAL DE 200% PREVISTO EM CONTRATO A SER CALCULADO SOBRE O VALOR DA GARANTIA BÁSICA (MORTE) – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ÍNDICE IGP-M/FGV – DESCONTO DA QUANTIA PAGA EM SEDE ADMINISTRATIVA – COSSEGURO – DESCONHECIMENTO DO SEGURADO QUANTO À COTA PARTE DE CADA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DAS SEGURADORAS PELO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...] Se a r. sentença acolheu pedido para condenação das seguradoras ao pagamento da complementação da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0042136-23.2011.8.11.0041 – GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/03/2019, publ. no DJE 26/04/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada
(...)
(N.U 0008084-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afastando a sucumbência recíproca, fixando a integralidade das custas à seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024